Tribunal: STF
Processo: Rcl 61313
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) em face da decisão pela qual não conheci do recurso de agravo regimental interposto.



    No caso, o recurso de agravo regimental restou subscrito pelo Estado do Pernambuco, parte que não possuía legitimidade recursal, uma vez que estranha aos autos.



    No presentes embargos de declaração, a Funase esclarece que:



    “No caso destes autos, por um erro material, o agravo interno interposto pela PGE referiu-se ao Estado de Pernambuco, quando deveria ter feito referência à FUNASE.



    Aduz tratar-se de erro material evidente à luz da existência de outros elementos nos autos suficientes à identificação do feito e, ao final, requer sejam acolhidos os embargos a fim de que seja aplicada a norma do art. 932, parágrafo único, do CPC, concedendo-se a parte prazo para saneamento do defeito (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “ Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    A irresignação recursal me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior.



    Na espécie, acolho os embargos de declaração para, em juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão por mim proferida em 22.9.2023 (eDOC 18) e, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, conceder à parte então agravante o prazo de 5 (cinco) dias para sanear a petição recursal, sob pena de não conhecimento do agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente